Tribunal: TJPA
Processo: 0801800-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801800-34.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: GILVAN DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO QUE FOI ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE LAUDOS E EXAMES MÉDICOS QUE COMPROVEM A DOENÇA E A EXTREMA DEBILIDADE DO AGRAVANTE. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DOS APENADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME.

1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;

2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o sistema penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;

3. Ademais,
o agravante
não

juntou aos autos exames e laudos médicos
, os quais
servem para confirmar a existência da doença e atestar a gravidade da comorbidade do agravante
. Assim, não obstante a ausência dos exames médicos,
os quais se mostram necessários a autorizar o deferimento da prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, bem como que
não há informação acerca do seu atual estado de saúde,
incabível a concessão da prisão domiciliar;

4.
Outrossim, se o agravante está em cumprimento de pena no regime fechado e o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos, sua manutenção no cárcere é imperativa.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 03 dias do mês de maio e finalizada aos 10 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
GILVAN DE SOUZA PEREIRA
(
Adv. Lucas Souza Leite
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
.

Em
razões recursais
(ID 4650763), a defesa sustenta que o agravante está no grupo de risco da doença, dado os fatos que já ocorreram com ele, pois o mesmo sofre de AVC – doença crônica, e o mesmo já foi acometido pela doença duas vezes com crises, deixando o agravante com sequelas, as pessoas que sofrem de AVC, precisam respeitar ainda mais as recomendações relacionadas a prevenção contra o Covid-19.

Alega a defesa que
o agravante cumpre pena em regime fechado na comarca de Belém, conforme se verifica. Contudo, diante da Pandemia Covid-19 o próprio ergástulo realizou, pedido de prisão domiciliar a seu favor, haja vista, que em decorrência de um AVC, ficou limitado e ensejando cuidados especiais, uma vez que, trata-se de pessoa enquadrada no grupo de risco
.

Salienta que
a prisão domiciliar continua sendo meio de restrição de liberdade e meio de cumprimento de pena, contudo assegurará a saúde do agravante, fundamentada na Dignidade da Pessoa Humana. O risco real trava-se não pela falta de monitoramento médico, mas pela comprovada falta de estrutura física da penitenciária. O mero monitoramento não agasalhará o agravante do contato com as diversas pessoas (o Covid-19 não vê grades e muros), que transitam diariamente no sistema, inclusive os próprios servidores que entram e saem diariamente. Na prisão domiciliar certamente o isolamento é muito mais eficaz.

Dessa maneira, pugna pelo
deferimento de plano da conversão da prisão para o regime domiciliar, em prol dos direitos e garantias, bem como os princípios constitucionais mais caros, dentre os quais a Saúde, a Vida, a Dignidade da Pessoal Humana, a Individualização da Pena.

Em
contrarrazões
(ID 4650818), o Promotor de Justiça de 1º Grau requereu o
improvimento
do agravo,
mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. sentença do MM. Juízo “a quo”, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

À ID 4650823,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo em execução interposto (parecer de ID 4869427).

É O RELATÓRIO.

SEM REVISÃO.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
do apenado
Gilvan de Souza Pereira
. O agravante requer a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, sob o argumento de que o apenado necessita de cuidados especiais, uma vez que já foi acometido de dois AVC’S, sendo, portanto, do grupo de risco, de contágio do novo coronavírus.

Analisando detidamente os autos, vejo inicialmente que o agravante não juntou documentos e laudos que comprovem sua doença e sua extrema debilidade, assim,
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que, o
instituto da prisão domiciliar
encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP (Lei de Execuções Penais), pelo qual se busca garantir, entre outras coisas,
a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento

ao

princípio

da

dignidade

da

pessoa humana
, vejamos:

“[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos;
II – condenado acometido de doença grave
; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante [...].”

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto (cumpre pena em regime fechado, de 34 anos e 02 meses, pela prática do crime de homicídio qualificado e corrupção de menores), condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a Lei de Execuções Penais
. Todavia, é sabido que, em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comorbidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.

4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

“RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o
writ
originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender – como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)”

In casu
, verifico que,
não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante
, não restando comprovada, nos autos,
a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena
, muito pelo contrário, a decisão agravada deixa claro que
a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante
, estando o mesmo recebendo todas as condições de tratamento necessárias, senão vejamos:

“(...) A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível. (...)”.

Como se não bastasse, a defesa afirma que Gilvan de Souza Pereira
foi acometido de dois AVC’S
, no entanto,
não

juntou aos autos exames e laudos médicos
, os quais
servem para confirmar a existência da doença e atestar a gravidade da comorbidade do agravante
. Assim, não obstante a ausência dos exames médicos,
os quais se mostram necessários a autorizar o deferimento da prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, bem como que
não há informação acerca do seu atual estado de saúde,
incabível a concessão da prisão domiciliar.

Outrossim, se o agravante está em
cumprimento de pena no regime fechado
e
o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19
, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos,
sua manutenção no cárcere é imperativa
, não havendo que se falar em prisão domiciliar.

Assim, em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, em conformidade com o parecer ministerial.

É O VOTO.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/05/2021